Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-66.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001186-66.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): LUCIANO GONCALVES OLIVIERI APELADO: SUELY RIBEIRO BISPO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, determinou o cancelamento da distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e requer a concessão da gratuidade da justiça ou a reabertura de prazo para recolhimento das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais exige prévia intimação pessoal da parte; e (ii) se a apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça na origem. III. Razões de decidir 3. O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição do feito ocorrerá caso a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixe de recolher as custas e despesas processuais no prazo legal, não havendo previsão de intimação pessoal para tal hipótese. 4. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, não se aplicando ao cancelamento da distribuição disciplinado pelo art. 290 do CPC. 5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a desnecessidade de intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas iniciais. 6. No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizou o parcelamento das custas em seis parcelas e intimou regularmente o patrono da autora para recolhimento da primeira parcela, permanecendo a parte inerte. 7. Verificada a ausência de recolhimento das custas após regular intimação do advogado, revela-se legítima a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação não provida. Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, dispensa prévia intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. 2. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 290, 485, X e §1º, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001186-66.2023.8.05.0141, em que figuram, como apelante, DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, como apelada, SUELY RIBEIRO BISPO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.